Tribunal: STF
Processo: ARE 1364022
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-02-01
Data de publicação: 2022-02-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    “MULTAS APLICADAS PELA ANTT CONTRA EMPRESA DE TRANSPORTE COLETIVO DE PASSAGEIROS. RESOLUÇÃO N. 233/2003- ANTT. DESATENÇÃO AO PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. DESCRIÇÃO GENÉRICA DOS FATOS. SEÇÕES DE LINHAS. EQUIPARAÇÃO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NÃO PERMITIDO/AUTORIZADO. ANALOGIA IN MALAM PARTEM. ASTREINTES. AFASTAMENTO DE MULTAS ANTERIORES À SENTENÇA.



    1. Empresa Gontijo de Transporte Ltda. ingressou com a presente ação com a finalidade: a) em antecipação de tutela, de "determinar que a PRF e a ANTT se abstenham de efetuar apreensões dos ônibus de sua propriedade, em execução das linhas de transporte interestadual de sua permissão, com base na Resolução n. 233/2003-ANTT; b) definitivamente, tornar ineficaz a ‘Resolução n. 233/2003-ANTT, por descrever infrações e cominar infrações não referidas nas Leis n. 8.987/95 e 10.233/2001, declarando-se, ainda, não existir obrigação dos pagamentos de todas as multas lavradas e oriundas de infrações aos dispositivos da Resolução n. 233/2003-ANTT’. 



    2. O dispositivo da sentença está assim redigido: ‘...por reconhecer a ilegalidade da Resolução ANTT n. 233/2003, ratifico a decisão pela qual antecipei os efeitos da tutela de mérito e, via de consequência, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos formulados na exordial para determinar sejam liberados os ônibus de placas GXH-5265/MG, GXH-5294/MG, GXH-5375/MG, GXH-5536/MG e GXH-5994/MG, entregando-os a preposto que a autora indicar, independentemente do pagamento de qualquer multa ou encargo decorrentes de sua apreensão. Determino, ainda, que as requeridas, ou seus servidores, abstenham-se da prática de qualquer ato tendencioso a impor sanções administrativas à autora, seja de que ordem for (advertências, multas, apreensões/retenções de veículos, impedimento de seguir viagem etc.), em virtude de transportar passageiros entre seções de uma rota para cuja operação é portadora de autorização ou permissão do Poder Público ou mesmo com base em quaisquer infrações previstas na Resolução n. 233/2003. Outrossim, com relação às autuações/notificações lavradas ao arrepio da lei, descritas na fundamentação desta, tenho-as por nulas, delas não podendo decorrer obrigação, ao pagamento de qualquer multa. Deverão as rés, para o caso de terem incluído o nome da autora em cadastros de restrição ao crédito, providenciar a sua imediata exclusão, desde que decorrentes de multas arbitradas com fulcro nas penalidades previstas na Resolução n. 233/2003 e nessa anuladas. De outro lado, tenho por improcedente o pedido de perdas e danos. Em razão da multa fixada no curso do feito, cada ré fica obrigada ao pagamento de multa cominatória, no importe de R$ 10.000,00, pelos autos/notificações lavrados com fulcro na Resolução ANT n. 233/2003, relacionados às fls. 608/617. Se novas autuações, apreensões multa, enfim, quaisquer penalidades vierem a ser impostas ao arrepio da obrigação de não fazer a que por essa foram as rés condenadas, sujeitar-se-ão à mesma sanção (multa de R$ 10.000,00 por autuação, multa etc.)’.



    3. O agravo de instrumento (transformado em agravo retido), contra a antecipação de tutela, está prejudicado pela superveniente sentença.



    4. Estabelece o art. 109, § 2°, da Constituição que "as causas intentadas contra a União poderão ser aforadas na seção judiciária em que for domiciliado o autor, naquela onde houver ocorrido o ato ou fato que deu origem à demanda ou onde esteja situada a coisa, ou, ainda, no Distrito Federal". Já faz tempo, a jurisprudência diz que essa regra se aplica também às autarquias, desde que tenham representação na Seção Judiciária em que intentada a ação. É essa regra que deve ser levada em consideração, no caso. Não importa que alguns atos ou fatos tenham-se dado fora da jurisdição do Tribunal Regional Federal da 1ª Região. Apesar desse deslocamento, foram atos praticados por autarquia federal (agência reguladora) com representação em Minas Gerais, onde intentada a ação. Além disso, não seria razoável anular um ato, e outro não, só porque praticados, em continuidade, de lados opostos da fronteira de dois Estado, embora na mesma linha de transporte coletivo de passageiros. 



    5. A sentença está baseada, essencialmente, em que: a) ‘conquanto o art. 24, inciso VIII, da Lei ri 10.233/01 tenha conferido à ANTT as atribuições de fiscalizar e' editar normas e regulamento relativos à prestação de serviços de transporte, esse poder de polícia possui natureza notadamente regulamentar, não trazendo em si a possibilidade de; a partir de atos normativos, tais como resoluções, estabelecer exigências que não estejam previstas em diploma legal’; b) ‘nada de novo veio para os autos a demonstrar a existência de previsão legal condicionante da liberação dos ônibus retidos ao pagamento das' multas e despesas de transbordo, sobretudo porque a promovente não opera linhas/rotas sem prévia permissão do poder público. É comprovadamente permissionária do serviço público’; c) a autora ‘tem permissão para operar, exatamente, nas rotas onde foram flagradas as supostas irregularidades’; d) ‘conquanto não tenha vindo para os autos os contratos de concessão, onde, por certo, encontram-se disciplinadas todas as condições da outorga,' não vejo motivo algum para considerar ilegal o fato de passageiros serem transportados entre seções de uma mesma rota, desde que as passagens tenham sido regularmente comercializadas por agência prestadora de serviços, o que ocorreu no caso vertente. ... Não fosse o suficiente, quanto a este específico fato, recente resolução da própria ANTT, Resolução n. 1.421, de 19 de abril do ano em curso, reconheceu a sua ocorrência e cuidou de discipliná-la, ficando demonstrada a falta de razoabilidade da punição nesse sentido pelos órgãos fiscalizatórios’; e) ‘qualquer auto de infração, notificação, retenção/apreensão de veiculo que tenha por base a Resolução n. 233/2003 revela-se absolutamente nulos por violação expressa ao principio da legalidade’. 6. Acrescentem-se a esses fundamentos que os autos de infração não descrevem com exatidão e detalhes as supostas infrações. Está dito, por exemplo, ‘executar serviços de transporte rodoviário interestadual ou internacional de passageiros sem prévia autorização ou permissão’. Pela, resposta da ANTT, toma-se conhecimento de que o intuito foi dizer que a Empresa executava o serviço seccionando a linha em desacordo com o ato de outorga. Mas, seccionar uma 'linha de transporte coletivo para a qual há outorga não é a mesma coisa que executar o serviço, naquela linha, sem prévia autorização ou dei-missão. No mínimo, a ANTT estaria aplicando a analogia, em prejuízo da ,autuada (operação inadmissível, na hipótese) para equiparar a execução de serviço desprovido de outorga a execução desse mesmo serviço com fragmentação não permitida. 7. Astreintes contra entidades públicas, na prática, recairiam exclusivamente sobre essas, sabido que a Administração, em casos da espécie, não costuma agir regressivamente contra os servidores que praticaram os atos ilícitos. Desse modo, quem suportaria o pagamento seria o erário e, em última 'instância, o contribuinte. Considere-se, também, 'que a reiteração das autuações causaram apenas incômodo à empresa e passageiros, além, naturalmente, do desrespeito à ordem judicial, ou seja, não houve maiores prejuízos materiais, uma vez que não é automática a cobrança das multas. Documento da 3 páginas assinado digitalmente Pode ser consultado pelo código 15 061 573 0100 2-54 no endereço www Érf1 Jus bdautenticidade fls.2/3 Num. 95895145 - Pág. 141 Assinado eletronicamente por: WELLINGTON SILVA DOS SANTOS - 28/01/2021 09:05:00 http://pje2g.trf1.jus.br:80/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21012809050000000000094276645 Número do documento: 21012809050000000000094276645 (e-STJ Fl.1101) Documento recebido eletronicamente da origem PODER JUDICIARIO TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA PRIMEIRA REGIÃO Numeração Única: 0017379-25.2006.4.01.3800 APELAÇÃO CKIEL N. 2006.38.00.017552-7/MG 8. Agravo retido não Conhecido e parcial provimento às apelações e à remessa oficial para excluir da sentença a-condenação ao ‘pagamento de multa cominatória, no importe.de R$10.000,00 (dez . mil reais),, pelos autos/notificações lavrados com fulcib na Resolução. ANTT n. 233/2003,' relacionados às fls. 608/617”. 



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, inciso II, 84, inciso IV, 174, 175 e 178 da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que a alegada violação do princípio da legalidade seria, se ocorresse, indireta ou reflexa, o que não enseja reexame da matéria em sede de recurso extraordinário, conforme previsto na Súmula nº 636 desta Corte, que dispõe in verbis:



    “Não cabe recurso extraordinário por contrariedade ao princípio constitucional da legalidade[...] quando a sua verificação pressuponha rever a interpretação dada a normas infraconstitucionais pela decisão recorrida”.



    Nesse sentido, os seguintes precedentes: ARE nº1.172.505/MG-ED, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 6/5/19; ARE nº 1.175.218/MG-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 20/5/19 e ARE nº ARE nº 1.160.836/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 1º/2/19.



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 1º de fevereiro de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente